Tribunal: TJMT
Processo: 1031221-60.2021.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1031221-60.2021.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[ENEDINO DE ABREU NEIVA - CPF: 384.739.171-20 (AGRAVANTE), RAYANE MOREIRA LIBANO - CPF: 034.435.261-79 (ADVOGADO), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A
AGRAVO INTERNO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DEMONSTRAÇÃO DA EFETIVA CONTRATAÇÃO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – RECURSO
DESPROVIDO.
R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO apresentado nos autos da
APELAÇÃO CÍVEL N. 1031221-60.2021.8.11.0003

AGRAVANTE:
ENEDINO DE ABREU NEIVA

AGRAVADO:
BANCO BMG S.A

Colenda Câmara.

Trata-se de Agravo Interno proposto por

ENEDINO DE ABREU NEIVA
,
em razão da decisão proferida no Id 158430153, que
NEGOU PROVIMENTO
a apelação interposta contra decisão proferida pelo
Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento
de n. 1031221-60.2021.8.11.0003, proposto em desfavor do
BANCO BMG S.A
, julgou improcedentes os pedidos contidos na exordial,
CONDENANDO
o Autor/Agravante em litigância de má-fé, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observados o art. 85, §2°, do CPC, (Id 157589944).

Na decisão monocrática do Apelo, restou decidido que
o julgador é o destinatário final da prova, assim, respeitando os limites previstos no Código de Processo Civil, é ele quem deve avaliar a efetiva conveniência e necessidade de deferir a produção probatória que considerar obrigatória à formação do seu convencimento, manteve a multa de litigância de má-fé, por entender que o agravante alterou a verdade dos fatos, tal qual como bem consignado na sentença, o Banco Agravado logrou êxito em comprovar a relação jurídica entre as partes.

Ao final, após detida análise do caderno processual, esta Relatora, determinou a expedição de oficio, ao Núcleo de Monitoramento dos Perfis de Demandas da Corregedoria-Geral da Justiça (NUMOPEDE) e demais Órgãos, para conhecimento e providências que entenderem cabíveis.

A parte Recorrente sustenta que:
1)
Preliminar – Supressão de Instancia, Inovação Recursal, Ofensa aos princípios da não surpresa, contraditória e ampla defesa, ante o encaminhamento de oficio ao Núcleo de Monitoramento dos Perfis de Demandas da Corregedoria-Geral da Justiça (NUMOPEDE), pelo fato de o pedido constar em contrarrazões de Apelação;
2)
no mérito, assevera que o agravante nunca pretendeu realizar empréstimo via cartão de crédito, mas sim empréstimo consignado;
3)
pontua: “
o produto financeiro contratado não foi aquele pretendido; os descontos devem ser devolvidos em dobro, posto que ilegais e se perpetuam eternamente, cujo principal do empréstimo jamais será pago; o dano moral independe de prova pois é constituído pela própria situação fática-jurídica, sendo in re ipsa”.

Ao final, pleiteia pelo provimento do recurso em juízo de retratação, em caso negativo, o encaminhamento para o órgão colegiado.

Foram apresentadas as contrarrazões Id 166914691, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2023